Tribunal: STJ
Processo: 0756564-77.2023.8.18.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976620 - PI(2025/0238000-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VITOR MAGALHAES BEZERRA
ADVOGADO
: RICARDO ILTON CORREIA DOS SANTOS - PI003047
AGRAVADO
: SAMYA KAROLYNE BARROS LAVOR MARTINS
ADVOGADO
: JOAQUIM CARVALHO MATOS NETO - PI014105
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
RESTAURAÇÃO
DE
AUTOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
CPC/2015.
1. Não houve ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o
CPC/2015,
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0ccd0c55-812b-4f1f-ae0a-9d040942961f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976620 - PI(2025/0238000-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VITOR MAGALHAES BEZERRA
ADVOGADO
: RICARDO ILTON CORREIA DOS SANTOS - PI003047
AGRAVADO
: SAMYA KAROLYNE BARROS LAVOR MARTINS
ADVOGADO
: JOAQUIM CARVALHO MATOS NETO - PI014105
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
RESTAURAÇÃO
DE
AUTOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
CPC/2015.
1. Não houve ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o
CPC/2015,
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VITOR MAGALHÃES BEZERRA contra
decisão monocrática desta Relatoria, que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Nas razões recursais, o agravante reitera a alegação de violação dos arts. 1.022, II, e
489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, pois o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar
argumento de que na sentença apelada constou expressamente que a parte autora somente
poderia fazer o seu cumprimento após o trânsito em julgado; logo, o apelo deveria ser recebido
no duplo efeito.
Ao final, requer a reforma da decisão agravada pela Turma Julgadora.
Intimada, a parte agravada não apresentou manifestação (e-STJ, fl. 833).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55524185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:33
Código de Controle do Documento: 1ba6ac82-4ee0-4da6-a445-6d94c15a2bca

Conforme constou na decisão agravada, o recorrente alegou que o acórdão teria sido
omisso ao não enfrentar argumento de que na própria sentença apelada constou expressamente
que a parte autora somente poderia fazer o seu cumprimento após o trânsito em julgado, de
modo que o apelo deveria ser recebido no duplo efeito.
Ocorre que, sobre o tema, constou expressamente no acordão recorrido:

"No caso, quando os autos foram extraviados já existia sentença com trânsito
em julgado, devendo os autos continuarem na fase de cumprimento de
sentença.
Portanto, a decisão proferida no processo de restauração de autos não tem o
condão de modificar decisão proferida na ação principal, sob pena de
afronta à coisa julgada, ato este que permite o recebimento da apelação
apenas no seu efeito devolutivo.
(...)
Portanto, por se tratar de restauração de autos de ação julgada procedente,
com decisão já transitada em julgado, deve a apelação ser recebida apenas
no efeito devolutivo." (e-STJ, fl. 45)

Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o
CPC/2015,
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia.
É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no
julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NÃO EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO DE
BEM DE FAMÍLIA NÃO ANALISADA. JUNTADA DE
CPC/2015
DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
DECISÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do na CPC/2015,
medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas.
(...)
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.047.817/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
2/12/2024,
9/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
LOTE. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DOS COMPRADORES.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 11, 489,
1.022 E 1.025 DO COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DOS

CPC/2015.
CONSUMIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DECISÃO

SÚMULA N. 83/STJ.
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO . INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS

SÚMULA N. 182/STJ.
VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.

SÚMULA N. 284/STF.
DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 11, 489, 1.022 e 1.025 do quando o CPC/2015
acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.2. Tratando-
se de relação consumerista, a competência territorial é absoluta, sendo
Documento eletrônico VDA55524185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:33
Código de Controle do Documento: 1ba6ac82-4ee0-4da6-a445-6d94c15a2bca

facultado à parte autora escolher ajuizar a demanda no local em que melhor
possa deduzir sua defesa, optando entre seu foro de domicílio, no de
domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de
eleição contratual, caso exista. Contudo, está vedada e eleição de foro
aleatório. Precedentes.
(...)
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.718.480/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. INFECÇÃO HOSPITALAR. MORTE. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL. NEXO
DE CAUSALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PENSÃO MENSAL. QUANTIA. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. TERMO FINAL. FILHOS DA VÍTIMA.
25 ANOS DE IDADE. JUROS MORATÓRIOS. SELIC. PRECLUSÃO.
MATÉRIA DECIDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados nos arts.
489 e 1.022 do CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal
ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já
havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
(...)
8. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.652.788/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025,
DJEN de 20/2/2025.)

Ressalta-se não ser possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com
negativa de prestação jurisdicional, ou ausência de fundamentação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55524185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:33
Código de Controle do Documento: 1ba6ac82-4ee0-4da6-a445-6d94c15a2bca

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.976.620 / PI
Número Registro: 2025/0238000-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00060345420188180140 07565647720238180000 60345420188180140 7565647720238180000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VITOR MAGALHAES BEZERRA
ADVOGADO : RICARDO ILTON CORREIA DOS SANTOS - PI003047
AGRAVADO
: SAMYA KAROLYNE BARROS LAVOR MARTINS
ADVOGADO : JOAQUIM CARVALHO MATOS NETO - PI014105
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VITOR MAGALHAES BEZERRA
ADVOGADO : RICARDO ILTON CORREIA DOS SANTOS - PI003047
AGRAVADO
: SAMYA KAROLYNE BARROS LAVOR MARTINS
ADVOGADO : JOAQUIM CARVALHO MATOS NETO - PI014105
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55855370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:02:20
Código de Controle do Documento: 55e00b58-f204-4d49-8bb0-8a10b2346a56

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:02:20
Código de Controle do Documento: 55e00b58-f204-4d49-8bb0-8a10b2346a56